Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-95.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO. CLAÚSULA ABUSIVA. TERAPIA OCUPACIONAL. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. ABUSIVIDADE. REEMBOLSO. MANUTENÇÃO.
1. É abusiva a cláusula contratual limitativa de sessões de terapia ocupacional necessárias à paciente portadora de síndrome de Down.
2. O consumidor tem direito ao reembolso das quantias por ele pagas pelas sessões de terapia indevidamente não autorizadas pelo plano de saúde.
3. Negou-se provimento ao apelo.